Tribunal: STF
Processo: HC 61357
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
I.NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO NO TOCANTE A MATÉRIA JA DECIDIDA, EM
SEDE DE HABEAS CORPUS, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEM OPOSIÇÃO DE
RECURSO ORDINÁRIO.
II.A ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA SÓ ANULA O PROCESSO ANTE
PROVA DE EFETIVO PREJUIZO PARA O RÉU (SÚMULA 523).
III.PERQUIRIR-SE A JUSTIÇA DA DECISÃO CONDENATÓRIA E ALGO QUE
ENVOLVE O EXAME DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA, NÃO CABENDO NOS
ESTRITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS.
IV.SE A PENA FOI FIXADA NO MINIMO LEGAL, NÃO HÁ QUE PRETENDER MAIOR
EFEITO PARA A ATENUANTE DA MENORIDADE (ART-48-I DO CÓDIGO PENAL).
ORDEM DENEGADA.